Tribunal: TJDFT
Processo: 0744753-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PARCELAS VINCENDAS INCLUÍDAS NA CONDENAÇÃO. ART. 323 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CPC. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA COISA JULGADA. NÃO INCIDÊNCIA. INCLUSÃO NA FASE EXECUTIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 323 do Código de Processo Civil-CPC estabelece que "na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las”.
2. A norma é aplicada ao cumprimento de sentença em razão da previsão de "enquanto durar a obrigação”, bem como do previsto no art. 318, parágrafo único, do CPC, que dispõe que o procedimento comum se aplica subsidiariamente aos demais procedimentos especiais e ao processo de execução.
3. Na hipótese, devem ser incluídas no valor da dívida as parcelas vincendas na condenação até o seu efetivo pagamento, em observância aos princípios da efetividade e da economia processual. Afinal, impede que o vencedor tenha de ajuizar nova demanda para cobrar os valores vencidos no curso do processo.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.